Tribunal: STF
Processo: RE 178661
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
1.            MEDIDA PROVISÓRIA - EFICÁCIA - LEI DE CONVERSÃO - MODIFICAÇÕES - EFEITOS. O fato de o Congresso Nacional, na apreciação de medida provisória, glosar certos dispositivos não a prejudica, no campo da eficácia temporal, quanto aos que subsistiram. A disciplina das relações jurídicas, prevista na parte final do parágrafo único do artigo 62 da Constituição Federal, diz respeito à rejeição total ou à parcial quando autônoma a matéria alcançada. 
2.            VENCIMENTOS  -  REAJUSTE - DIREITO ADQUIRIDO - FATOR TEMPORAL - TRANSCURSO DO PERÍODO PESQUISADO PARA O EFEITO DE FIXAÇÃO DO ÍNDICE - IRRELEVÂNCIA. No campo da reposição do poder aquisitivo dos vencimentos, há de se distinguir a hipótese em que legislação em vigor encerra o direito considerado o transcurso de certo período daquela na qual somente se tem a delimitação do espaço de tempo como norteadora do índice de inflação. Apenas no primeiro caso cabe falar na existência de direito adquirido. A Lei nº 8.030/90, resultante da conversão da Medida Provisória nº 154, de 16 de março de 1990, não implicou a transgressão a direito adquirido de se ter os vencimentos do mês de abril reajustados pelo fator decorrente da inflação do período de 15 de fevereiro a 15 de março de 1990. Precedente: mandado de segurança nº 21.216-DF, relatado pelo Ministro Octávio Gallotti, perante o Pleno, cujo acórdão foi publicado no Diário da Justiça de 06 de setembro de 1991.